Tribunal: STF
Processo: Ext 1065
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: I. Extradição executória: Itália: pena residual, decorrente
   de duas condenações proferidas na França contra o Extraditando, e
   reconhecidas na Itália, unificadas, para fins de execução, com as
   penas de outras três condenações por fatos ocorridos na Itália:
   análise das condenações objeto do pedido, para indeferir a
   extradição.
II. Prescrição: consumação, independentemente, do
   período de pena já cumprido, quanto a todos os fatos objeto das
   condenações na Itália (Sentenças ns. 449; 994;
   426).
Ocorrência da prescrição - segundo a Lei brasileira -
   relativamente a todos os delitos cujas penas aplicadas não
   ultrapassaram 4 anos (Tratado incidente, Art. III, 1.A, b; e
   C.Penal, art. 109, IV): evasão mediante violência contra pessoa e
   roubo (Sentença n. 449); extorsões e rixa (Sentença n. 994) e
   estupros e insulto(Sentença n. 426), todos em
   continuação.
III. Condenações impostas ao Extraditando na
   França e reconhecidas na Itália ( Sentença 6/90, do Tribunal de
   Apelação de  Gênova): inviabilidade do pedido de
   extradição.
1. Inadmissibilidade da extradição quanto ao
   delito de porte de armas que, ao tempo de sua prática, anterior à
   edição da L. 9.437, 20.2.97, constituia no Brasil mera
   contravenção penal.
2. Concessão de anistia quanto à
   condenação à  pena de 1 ano de reclusão pelo delito de "Tentativa
   de evasão de condenado" ocorrida em Antibes (Tratado incidente,
   Art. III, 1.A, c).
                 3. Deficiência da instrução documental
   do pedido, com relação às condenações por roubos agravados - na
   forma tentada e consumada - e por lesões corporais, que não
   permite a análise da prescrição.
IV. Extradição executória:
   prescrição: base de cálculo.
Tratando-se de pedido de
   extradição, para fins de execução já iniciada, a análise da
   prescrição deve ser feita, não à luz da pena unificada para fins
   de execução, mas sim das penas efetivamente aplicadas ou que
   restam a cumprir, relativamente  a cada um dos delitos.